Tribunal: TJDFT
Processo: 0707311-14.2023.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. TESES DEFENSIVAS. REJEITADAS. DOSIMETRIA. MANTIDA. DANOS MORAIS. CABÍVEIS. VALOR. REDUZIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal da defesa contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina que julgou procedente a pretensão punitiva e condenou o réu como incurso nas penas do art. 217-A, caput, por duas vezes, na forma do art. 71, todos do Código Penal.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: i) saber se as provas contidas nos autos são suficientes para a condenação do réu pelos crimes de estupro de vulnerável; ii) verificar se a dosimetria da pena está de acordo com a legislação vigente; iii) verificar se é possível afastar a condenação a título de danos morais ou reduzir o valor fixado na origem.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Os crimes cometidos contra a dignidade sexual, na quase totalidade dos casos, são praticados na clandestinidade, vale dizer, sem a presença de testemunhas que possam confirmar sua materialidade, circunstâncias e autoria. Trata-se, portanto, de delitos restritos ao conhecimento da vítima e de seu agressor.
4. Daí porque, em delitos desta natureza, a jurisprudência, acertadamente, tem atribuído especial relevo à palavra da vítima, de modo que seu depoimento a respeito do crime e de sua autoria, notadamente quando seguro, coerente e sustentado por outros elementos colhidos nos autos, revela-se hábil à condenação.
5. Correta a sentença que reconheceu a materialidade e autoria do crime de estupro de vulnerável por duas vezes, haja vista que, confrontando os depoimentos colhidos na fase inquisitorial e aqueles obtidos mediante o contraditório e a ampla defesa, é possível concluir que as versões apresentadas pelas vítimas foram devidamente confirmadas.
6. O fato de o exame de corpo de delito ter constatado ausência de vestígios de atos libidinosos diversos da conjunção carnal ou ausência de sinais de violência nas vítimas, não implica, por si só, o afastamento da condenação do acusado, principalmente quando as demais provas colacionadas aos autos atestam a ocorrência dos crimes. Ademais, normalmente a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal não deixa vestígios, como na hipótese dos autos.
6. No que concerne à dosimetria, verifica-se que restaram atendidos os parâmetros dispostos na legislação.
7. Correto o reconhecimento da agravante disposta no art. 61, II, “c”, do CP, já que o acusado se utilizou de recursos que dificultaram a defesa das vítimas, quais sejam, ausência da mãe, período noturno, durante o momento em que as vítimas estavam deitadas e adormecidas e em ambiente sob o controle do réu. Além do mais, não há que se falar em bis in idem, já que as supramencionadas circunstâncias exacerbaram a vulnerabilidade etária das vítimas prevista no tipo penal.
8. Não obstante as condutas tenham se dirigido contra duas ofendidas, estão preenchidos os requisitos de ordem objetiva (mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e subjetiva (unidade de desígnios), demonstrando que os atos subsequentes foram um desdobramento do primeiro, nos termos do artigo 71, do Código Penal.
9. Tendo em vista que houve pedido expresso da reparação, bem como que restou comprovada a autoria e materialidade dos delitos em epígrafe imputados ao réu, não há que se falar em afastamento da condenação a título de danos morais. 9.1 Sobre o valor mínimo a ser arbitrado para indenização a título de danos morais, a despeito da ausência de regra objetiva prevista na lei, há entendimento jurisprudencial no sentido de que o quantum a ser fixado não pode ser demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento da vítima, mas também não pode ser tão baixo que retire seu caráter punitivo.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.